Tribunal: TJDFT
Processo: 0707230-10.2019.8.07.0004
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0707230-10.2019.8.07.0004 EMBARGANTE: CONDOMINIO EDIFICIO ALFA GAMA EMBARGADO: JANINE NESSRALLA CYRILLO DA COSTA DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista à embargada para responder aos declaratórios no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 25/05/2021 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR